Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PRETENSÃO DE ENCERRAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS MENSAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido consistente no encerramento da insolvência civil e redução do percentual de desconto na ação de insolvência civil.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de insolvência civil declarada por sentença em 28 de junho de 2021; (ii) mais precisamente, a sentença declaratória de insolvência da parte devedora (ora agravante) determinou a arrecadação de 30% (trinta por cento) dos seus proventos, a ser descontado diretamente em seu contracheque.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é viável determinar o encerramento da insolvência civil e, subsidiariamente, reduzir provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. Inicialmente é de se observar que as regras da insolvência civil deverão observar o disposto no Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica.
6. Nesse contexto, inquestionável que, declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa, a qual ficará sob a custódia e responsabilidade de um administrador, que exercerá as suas atribuições, sob a direção e superintendência do juiz (CPC/1973, art. 752 c/c art. 763).
7. Liquidada a massa falida sem que todos os credores tenham recebido integralmente seus créditos, o devedor insolvente permanece responsável pelo pagamento dos saldos remanescentes. Esses saldos poderão ser satisfeitos por meio dos bens penhoráveis que o devedor venha a adquirir posteriormente, até que seja judicialmente declarada a extinção de suas obrigações. Para tanto, os bens adquiridos podem ser arrecadados nos próprios autos do processo de insolvência, mediante requerimento de qualquer credor incluído no quadro geral, procedendo-se à sua alienação e à distribuição proporcional do produto entre os credores, conforme os respectivos saldos devidos (CPC/1973, artigos 774 a 776).
8. No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não há de se falar em encerramento da insolvência, tendo em vista que não teriam sido extintas as obrigações, uma vez que não teria sido efetuado o pagamento integral a todos os credores. Portanto, o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo, o qual poderá ser satisfeito mediante a arrecadação de trinta por cento de sua remuneração mensal.
9. Além disso, mesmo após os aludidos descontos obrigatórios em seu contracheque, não desponta aparente impossibilidade financeira para honrar os compromissos presentes e futuros, sobretudo porque a parte agravante está protegida de qualquer constrição patrimonial que não seja determinada pelo e. Juízo de origem (universal).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1.052; CPC/73, arts. 752, 763, 774, 775 e 776.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1314854, Rel. Des. César Loyola, Segunda Turma Cível, DJe 22.02.2021; TJDFT, acórdão 1334869, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 05.05.2021.